Tribunal: TJPA
Processo: 0801163-94.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801163-94.2023.8.14.0006

APELANTE: JOSE LEOCADIO DE ATAIDE MORAIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu benefício de auxílio-doença acidentário a trabalhador da construção civil acometido de limitações ortopédicas decorrentes de acidente laboral. A sentença reconheceu a incapacidade total e temporária e a manutenção da qualidade de segurado à época do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade temporária, notadamente a manutenção da qualidade de segurado na data da incapacidade fixada em laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento administrativo do benefício foi formulado antes da cessação das contribuições previdenciárias, garantindo a manutenção da qualidade de segurado conforme o art. 15 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial atestou a existência de incapacidade total e temporária, decorrente de acidente de trabalho, o que dispensa a carência conforme o art. 26, II, da Lei nº 8.213/91.

5. Inviável a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-acidente, diante da ausência de incapacidade permanente ou redução definitiva da capacidade laborativa.

6. Comprovados os requisitos para o auxílio-doença acidentário, deve ser mantida a sentença que deferiu o benefício, em consonância com a jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O requerimento administrativo formulado antes da cessação das contribuições previdenciárias assegura a manutenção da qualidade de segurado para fins de concessão de benefício por incapacidade.

2. A incapacidade total e temporária, decorrente de acidente de trabalho, justifica a concessão do auxílio-doença acidentário, nos termos dos arts. 59 e 26, II, da Lei nº 8.213/91.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta Pelo Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua – PA, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou de Auxílio-Doença, movida por Jose Leocadio De Ataíde Morais.

A peça inicial narra que a parte autora, trabalhador da construção civil, sofreu acidente em 15/07/2021, ocasião em que exercia a função de pedreiro. Em decorrência desse acidente, passou a padecer de severas limitações ortopédicas, relacionadas à sua coluna vertebral e articulações do quadril, que lhe impossibilitam o retorno às suas atividades laborais habituais.

Alega que, embora tenha solicitado o benefício previdenciário, este lhe foi negado sob a justificativa da perda da qualidade de segurado. Contudo, sustenta que a ausência de recolhimento das contribuições não lhe pode ser imputada, por se tratar de obrigação atribuída ao empregador.

Requereu, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a concessão do benefício de auxílio-doença, alternativamente aposentadoria por invalidez ou, ainda, auxílio-acidente, com efeitos retroativos.

Em sentença (ID. 26318754), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC.

Custas pelo réu. Ressalto que o INSS não é isento do pagamento de custas, mas possui a prerrogativa de realizar o recolhimento ao final do processo, se vencido, conforme previsão da Súmula 178 do STJ.

Assim, havendo custas, intime-se a parte que lhe couber para recolhimento em 30 dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa ou abertura de procedimento administrativo de cobrança, na forma da Lei.

Na hipótese de interposição de recurso, intime-se, via diário de justiça, a parte contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada das contrarrazões recursais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Arquivem-se os autos com a baixa devida.

P.R.I.C.

Inconformado com a sentença, o apelado interpôs o presente recurso de Apelação (ID.

26318756), alegando, em preliminar, a ausência da qualidade de segurado da parte autora na data de início da incapacidade – DII – fixada em 13/03/2023 pelo laudo pericial. Sustenta que, consoante o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) constante dos autos, a última contribuição previdenciária ocorreu em setembro de 2021, o que inviabilizaria o reconhecimento da qualidade de segurado, mesmo com as hipóteses de extensão do período de graça previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 15 da Lei nº 8.213/91.

No mérito, o recorrente defende que a concessão do benefício por incapacidade exige a presença da condição de segurado na data do início da incapacidade. Argumenta que, na hipótese dos autos, essa exigência não restou satisfeita. Requer, portanto, a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, caso mantida a sentença, pugna: a) pela aplicação da prescrição quinquenal; b) pela exigência de autodeclaração da parte autora quanto à acumulação de benefícios, nos termos do art. 24, §§ 1.º e 2.º da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Portaria INSS nº 450/2020; c) pelo abatimento de valores eventualmente recebidos administrativamente ou pagos por força de tutela antecipada; d) pela fixação dos honorários advocatícios consoante a Súmula 111 do STJ; e) pela isenção de custas processuais.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte recorrida (ID. 26318759), pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, caso superada a preliminar, pela manutenção da sentença recorrida.

Aduz que a sentença está amparada em prova pericial robusta que atesta sua incapacidade total e temporária, bem como na documentação que comprova a manutenção da qualidade de segurado à época do requerimento administrativo, realizado em 31/08/2021, data em que ainda havia contribuições válidas, inclusive em setembro de 2021.

Ressalta que o fundamento do INSS, quanto à perda da qualidade de segurado, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível, nos termos do parecer ID 27144245, mantendo-se incólume a r. sentença, uma vez que comprovada a incapacidade temporária e a condição de segurado na data do requerimento administrativo, nos moldes do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial para concessão do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, com efeitos financeiros retroativos à data do ajuizamento da ação, ajuizada por
José Leocádio de Ataíde Morais
, contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

A controvérsia gira, em síntese, em torno da alegada perda da qualidade de segurado pelo autor na data fixada no laudo pericial como início da incapacidade (13/03/2023). O INSS sustenta que, tendo cessado as contribuições em setembro de 2021, e não sendo comprovado o preenchimento dos requisitos legais para prorrogação do período de graça, o autor estaria desprovido da condição necessária para a concessão do benefício.

Todavia, o argumento recursal não merece acolhida.

A sentença de primeiro grau apreciou adequadamente o conjunto probatório dos autos, concluindo que, embora a data de início da incapacidade indicada no laudo pericial seja posterior à cessação das contribuições, o autor havia requerido administrativamente o benefício em 31/08/2021, quando ainda mantinha a qualidade de segurado – conforme demonstrado nos documentos juntados pelo próprio INSS (ID 26318745).

Ademais, o art. 15 da Lei n° 8.213/91 garante ao segurado empregado a extensão do período de graça básico de 12 meses após a cessação das contribuições para o RGPS até 24 meses quando comprovado o desemprego involuntário.

Destarte, não há o que se falar em necessidade de comprovação de desemprego involuntário para extensão do período de graça, uma vez que o autor ingressou com requerimento administrativo de benefício acidentário antes da cessação das contribuições para o RGPS, não merecendo acolhida a arguição recursa.

No caso em tela, a demanda versa sobre benefício por incapacidade de natureza acidentária, cujo regime jurídico encontra-se disciplinado, dentre outros, pelos arts. 59, 60 e 61 da Lei n. 8.213/91, exigindo-se a demonstração de incapacidade laborativa superior a quinze dias e fixando-se a renda mensal inicial do auxíliodoença, inclusive acidentário, em 91% do saláriodebenefício.

A sentença enfrentou minudentemente esse marco normativo, reproduzindo os dispositivos legais pertinentes e alinhando-os às particularidades fáticas do caso concreto.

Destaco, inicialmente que a jurisprudência e a legislação previdenciária exigem a redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando mero desconforto, leve limitação ou esforço adicional.

In casu,
a perícia judicial realizada nos autos em ID. 26318739, instrumento dotado de valor técnico e imparcial, foi categórica ao afirmar a incapacidade total e temporária do autor para o trabalho, entretanto, informou que a enfermidade é susceptível de recuperação para o exercício da mesma função

Nesse sentido, importa destacar que o auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II-
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação , mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado ;

Com efeito, restam suficientemente demonstrados os requisitos para o reestabelecimento do auxílio-doença. Denota-se, portanto, que o magistrado de 1º grau analisou todo o acervo probatório, concluindo de forma objetiva pela concessão do referido benefício, estando em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU O INSS AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA AO AUTOR. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1. De acordo com o art. 59 da Lei nº 8.213/91, o auxílio doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

2. O laudo judicial atestou que o autor possui lesão em decorrência de acidente de trabalho no joelho esquerdo, que impede de exercer sua profissão temporariamente até que reestabeleça sua saúde.

3.A incapacidade parcial e temporária gerada pela referida patologia está devidamente comprovada nos autos, conforme conclusão da perícia judicial.

4. Manutenção da condenação quanto ao pagamento de auxílio doença. Requisitos devidamente caracterizados.

5. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804651-64.2018.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0811993-95.2018.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023)

Dessarte, da análise acurada do laudo pericial produzido nos autos, verifica-se, de plano, que o Requerente não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, o qual exige a comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Da mesma forma, não se configura hipótese de concessão do auxílio-acidente, porquanto, embora o perito tenha reconhecido que a fratura se apresenta consolidada, concluiu, contudo, que o segurado mantém condições de retornar às suas atividades habituais, desde que submetido ao tratamento fisioterápico adequado.

Nessa perspectiva, considerando que o expert judicial atestou a presença de incapacidade parcial e temporária, revela-se plenamente cabível a concessão do pedido subsidiário formulado, consistente na outorga do benefício de auxílio-doença acidentário.

Deste modo, entendo que a decisão apelada deve ser mantida em sua integralidade, haja vista a confirmação da incapacidade total e temporária do autor, devendo permanecer recebendo o benefício do auxílio-doença.

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com o estabelecido no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025